Tribunal: TJSP
Processo: 1037864-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que julgou procedente a ação e concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança para determinar que o cálculo e recolhimento do ITBI tenham como base o valor venal utilizado para fins de lançamento do IPTU, ou o efetivo valor atribuído ao imóvel no negócio jurídico, aquele que for maior. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que julgou procedente a ação e concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança para determinar que o cálculo e recolhimento do ITBI tenham como base o valor venal utilizado para fins de lançamento do IPTU, ou o efetivo valor atribuído ao imóvel no negócio jurídico, aquele que for maior. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário desprovidos.